Tribunal: TJDFT
Processo: 0714983-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0714983-68.2022.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: R. G. A. REPRESENTANTE LEGAL: S. S. G. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se R. G. A. para que apresente contrarrazões aos Embargos Declaratórios Id. 50016732, no prazo legal. Brasília, 15 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora